Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS. PREJUÍZO CAUSADO À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. VALOR HISTÓRICO APURADO PELO PERITO. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos declaração protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal)
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.